Tribunal: TJDFT
Processo: 0744773-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744773-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE ALVES MARTINS AGRAVADO: DAY &amp; CARE RECREACAO INFANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MARLUCE ALVES MARTINS contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo no 715657-05.2019.8.07.0001 (ajuizada em face de DAY &amp; CARE RECREAÇÃO INFANTIL LTDA-ME, ora agravada), em fase de cumprimento de sentença, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica movida por Marluce Ales Martins para alcançar o patrimônio do sócia Daiane Santos de Jesus. Alega que a ausência de bens da executada, o seu encerramento irregular e a inadimplência do débito ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Juntou documentos de id 55983785; 54555487. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. A sócia foi citada, como determina o art. 135 do CPC, e quedou-se inerte. É o relatório. Decido. O direito brasileiro tem admitido, em casos de prova inconteste de fraude, de abuso de direito, de confusão patrimonial ou de prática de atos manifestamente ilícitos contra terceiros ou contra o fisco, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para que a penhora recaia sobre os bens de propriedade de seus sócios. Com efeito, somente nessas circunstâncias excepcionais, devidamente comprovadas, justifica-se o chamamento dos sócios à lide para que, em verdadeira solidariedade, respondam pessoalmente pelos prejuízos causados pela pessoa jurídica. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC02. Inclusive, que se refere ao desvio de finalidade, preconiza o CC no art. 50, §1o, a demonstração da “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”. No caso em análise, até por desconhecer a situação patrimonial da nova sócia, não verifico a existência de atuação fraudulenta por parte da devedora, tampouco de confusão patrimonial. A retirada da sócia Dayana Santos de Jesus da sociedade e a transferência de suas cotas para outra pessoa, por si só, não é causa justificadora para a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, a não localização de ativos financeiros para adimplir as dívidas na execução é insuficiente para caracterizar, o abuso de personalidade e/ou desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração. Ante o exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta, fica intimada a parte credora, com prazo de 5 dias, para indicar as medidas constritivas que pretende adotar no presente feito ou requerer a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC" (ID 20357220, pp. 252/253 – grifei). Nas razões (ID 20355498), sustenta a agravante que, “no caso em tela, resta evidente o direito da agravante/autora em ver desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, uma vez que já houve desvio de finalidade praticado pela atual sócia em conluio com sócia retirante, Daiana”. Aduz que “Daiana, na qualidade de representante única da pessoa jurídica, deixou de pagar os alugueres e as despesas de IPTU/TLP, água e luz desde 04/2018, passou mais de 01 ano exercendo atividade lucrativa no imóvel e deliberadamente quedou-se inadimplente, como ficou comprovado nos áudios, em claro enriquecimento ilícito em prejuízo da agravante”. Alega que “deliberadamente tomou a decisão de prejudicar a credora e inadimplir as obrigações, conforme verifica-se no áudio de ID 36820603, em que declara que não irá pagar as contas em atraso”. Afirma que “Daiane, enquanto tramitava a presente ação, transferiu todas as suas quotas para uma terceira, SUA IRMÃ, com o nítido intuito de não ser alcançada na execução do débito contraído. Assim, ao ser despejada, retirou todos os valores em conta bancária da pessoa jurídica, frustrando o pagamento”, o que evidenciaria a má-fé da agravada e a utilização da pessoa jurídica para lesar a credora. Frisa que “é possível vislumbrar também a confusão patrimonial, que está associada, configurada no fato da Daiana ter esvaziado o patrimônio da pessoa jurídica”. Assevera que “presentes o dolo de inadimplir comprovado pelas ameaças proferidas nos áudios em anexo e no Boletim de Ocorrência policial, bem como o esvaziamento dos bens da empresa após o funcionamento por mais de 01 ano sem arcar com os valores de aluguel, água, energia elétrica e IPTU/TLP, enriquecendo ilicitamente às custas da agravante e, por fim, com a retirada da única sócia no curso do processo”. Pontua que atendidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência e ressalta que perigo de dano “consubstanciado nas ameaças comprovadas nos autos através dos áudios e boletim de ocorrência policial, bem como o esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica e a retirada da única sócia no curso da presente ação judicial, o que poderá resultar na absoluta frustração do agravante em ver a condenação da agravada nos autos do processo de origem”. Ao final, requer: “a) liminarmente, sejam concedidos a tutela de urgência, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, com a realização de penhora online via BacenJud em nome da representante/gerente da empresa à época, DAIANA SANTOS DE JESUS, CPF 0773.062.554- 01, bem como Renajud e Infojud; bem como sejam oficiadas todas as intermediadoras de pagamento existentes no Brasil, tais como Mercado Pago, PagSeguro, Paypal,Gerencianet, pagayme, paybras, enfim todas as demais existentes no país, a fim de proceda a imediata penhora e transferência para conta judicial de valores encontrados; b) seja a agravada intimada, para que responda ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do NCPC; c) seja integralmente reformada, em caráter definitivo, a r. decisão interlocutória ora recorrida, com o fito de que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada para alcançar o patrimônio da sócia à época, Daiana Santos de Jesus, com o conhecimento e provimento do presente o recurso” (ID 20355498, p. 9). Preparo regular (IDs 20355506 e 20357210). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da agravada. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Para se deferir tutela de urgência, necessário se faz demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, intenta a agravante a concessão de tutela de urgência para que “seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, com a realização de penhora online via BacenJud em nome da representante/gerente da empresa à época, DAIANA SANTOS DE JESUS, CPF 0773.062.554- 01, bem como Renajud e Infojud; bem como sejam oficiadas todas as intermediadoras de pagamento existentes no Brasil, tais como Mercado Pago, PagSeguro, Paypal, Gerencianet, pagayme, paybras, enfim todas as demais existentes no país, a fim de proceda a imediata penhora e transferência para conta judicial de valores encontrados” (ID 20355498, p. 9). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada. Prevê o Código Civil a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios. Esta a redação do art. 49-A do Código Civil: "Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico; sua finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados). No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença derivada de ação de despejo ajuizada pela agravante em 11.6.2019, pela qual julgada parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar “a resolução do contrato locatício firmado entre as partes e discutido nos autos, o qual tem como objeto a locação do imóvel localizado à QE 04, conjunto D, casa 225, Guará I, com fundamento no art. 9°, inciso III, da Lei n° 8.245/91,” e definida a condenação “ao pagamento dos valores referentes aos aluguéis vencidos, despesas de locação de IPTU/TLP em aberto durante o período de locação, acrescidos de multa contratual de 10%, correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação” (ID 20357220, p. 120). Em razão da natureza do direito controvertido nos autos originários (contrato de aluguel imobiliário), o caso em exame deve ser resolvido à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade civil, estampada no artigo 50 do Código Civil. Referido dispositivo define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cuja redação é a seguinte: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". Prevê, ainda, nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo, rol exemplificativo de atos praticados pelos administradores e pelos sócios da pessoa jurídica que caracterizam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial ensejadora do levantamento da personalidade jurídica: "§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial". Isto fixado, instaurado o cumprimento de sentença em 6.10.2019 (ID 20357220, p. 127), intenta a exequente, ora agravante, o recebimento do valor de R$ 159.192,94 (cento e cinquenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos). Dos autos originários, verifica-se que o juízo a quo diligenciou, via sistema BACENJUD, na busca de ativos financeiros existentes em contas de titularidade da agravada, bem como de outros bens passíveis de penhora via sistemas Infojud, RIDFT e RENAJUD (ID 50607318), todas infrutíferas; na sequência, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 51944269). De se ver que, via de regra, fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora não configura, apenas por isto, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica. Por oportuno: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020). Por sua vez, alegação de que a agravada teria, deliberadamente, decidido prejudicar a agravante e inadimplir com suas obrigações – o que caracterizaria abuso da personalidade jurídica – não suficientemente comprovado. Da análise dos autos, verifica-se que a sociedade DAY &amp; CARE RECREAÇÃO INFANTIL LTDA ME foi registrada perante o 5o Ofício de Notas e Registro Civil em 14.9.2016, sócias da pessoa jurídica as irmãs DAIANA SANTOS DE JESUS (agravada) e LILIAN SANTOS DE JESUS, correspondendo a cada uma, respectivamente, 99% e 1% do capital social no valor de R$ 78.800,00 (ID 20357220, pp. 177/179). Posteriormente, em 9.4.2019, sobreveio alteração no contrato social da pessoa jurídica agravada referente à retirada da sócia DAIANA SANTOS DE JESUS da sociedade e transferência integral das cotas para a sócia LILIAN SANTOS DE JESUS (ID 20357220, p. 184). A ação de despejo originária foi ajuizada em junho de 2019 (ID 20357220, p. 8), posteriormente, portanto, à transferência de capital entre as sócias da pessoa jurídica agravada. Embora alguma indicação em sentido contrário, tal fato, por si só, não pode ser definido como abuso de personalidade jurídica. Além disso, agravante que não fez prova do teor do mencionado “áudio de ID 36820603”, no qual a agravada teria declarado “que não irá pagar as contas em atraso” – peça que, frise-se, não se encontra nem nos autos originários, nem nos presentes autos recursais. Dessa forma, inviável na presente sede desconstituir o que definido pela decisão agravada: “a retirada da sócia Dayana Santos de Jesus da sociedade e a transferência de suas cotas para outra pessoa, por si só, não é causa justificadora para a desconsideração da personalidade jurídica”, além de que “a não localização de ativos financeiros para adimplir as dívidas na execução é insuficiente para caracterizar, o abuso de personalidade e/ou desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração”. Plausibilidade do direito não demonstrada, urgência que também não se verifica, porquanto o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica não impede a agravante de diligenciar em busca de outros bens em nome da agravada ou de requerer constrição patrimonial nos moldes do art. 835 do Código de Processo Civil. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, indefiro a liminar (artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC). Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora